Tribunal: TJMT
Processo: 0000818-08.2010.8.11.0005
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000818-08.2010.8.11.0005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imissão, Divisão e Demarcação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ADILES MESQUITA DE ALMEIDA - CPF: 053.060.191-53 (AGRAVANTE), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), RUTH MESQUITA DE ALMEIDA - CPF: 103.101.691-00 (AGRAVANTE), RUBENS MESQUITA DE ALMEIDA - CPF: 079.303.991-68 (AGRAVANTE), MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - CPF: 036.859.641-94 (ADVOGADO), HEITOR DE SOUZA JUNIOR - CPF: 062.360.708-57 (AGRAVADO), FABRICIO CARVALHO DE SANTANA - CPF: 831.345.811-91 (ADVOGADO), GILDO CAPELETO - CPF: 352.366.631-72 (ADVOGADO), Luiz Henrique de Oliveira Souza (AGRAVADO), Valdomiro de Freitas Chagas (AGRAVADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), RUTH MESQUITA DE ALMEIDA - CPF: 103.101.691-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA E SOUZA - CPF: 621.772.811-72 (AGRAVADO), ALBA MARIA BARBOSA LACERDA OLIVEIRA E SOUZA - CPF: 488.459.141-00 (AGRAVADO), VALDOMIRO DE FREITAS CHAGAS - CPF: 206.614.791-53 (AGRAVADO), VALDELICE LOURENÇA DE ALMEIDA CHAGAS (AGRAVADO), ALCENOR ALVES DE SOUZA - CPF: 550.641.087-53 (ADVOGADO), RUBENS MESQUITA DE ALMEIDA - CPF: 079.303.991-68 (AGRAVADO), MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - CPF: 036.859.641-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil.
Recurso de Agravo Interno em Apelação.
Ação Demarcatória c/c Reintegração de Posse. Sentença de extinção sem resolução do mérito por inadequação da via eleita. Apelação desprovida. Reiteração das razões recursais sem impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática. Manutenção da decisão agravada.

Recurso desprovido.

I. Caso em exame:

1. O
Espólio
Recorrente
ajuizou Ação Demarcatória c/c Reintegração de Posse alegando ser proprietário de área de 380,45 ha, parcialmente ocupada pelos
Requeridos
, o que inviabiliza sua regularização administrativa. Defendeu que o pedido principal é de demarcação,
e que a
reintegração
é
efeito lógico da definição da linha divisória.

O Juiz singular extinguiu o processo sem resolução do mérito, por entender que não há confusão de limites e que a demanda
tem
natureza possessória ou reivindicatória
; portanto,
inadequada a via eleita.
O Espólio interpôs Recurso de Apelação, que foi desprovido
monocraticamente com fundamento no Verbete 56
8
/STJ.
Inconformado, o Recorrente interpôs o
Agravo Interno visando a reforma da decisão
unipessoal da Relatora.

II. Questões em discussão:

4.
São elas: a) v
erificar se a decisão monocrática incorreu em equívoco ao concluir pela inadequação da Ação Demarcatória e pela ausência de pressupostos para sua propositura
; b) a
nalisar se
houve inovação recursal quanto à alegação de violação ao art. 10 do CPC
; c) e
xaminar se o Agravo Interno trouxe impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática ou se apenas reiterou as razões da
A
pelação.

III. Razões de decidir:

5
. Configura inovação recursal a alegação de
ofensa
ao art. 10 do CPC,
pelo Juiz singular,
pois não suscitada nas
R
azões da
A
pelação
.

6
. O Agravo Interno limitou-se a reproduzir os fundamentos da
A
pelação, sem apresentar argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática
.

7
.
Mantida a
conclusão de que não
estão presentes
os pressupostos da
A
ção
D
emarcatória, porquanto o próprio
A
utor reconheceu a inexistência de confusão de limites, pretendendo, em verdade, reaver área supostamente esbulhada.

8
. O remédio processual adequado, diante do alegado esbulho, seria
A
ção
P
ossessória ou
R
eivindicatória, e não a
A
ção
D
emarcatória.

IV. Dispositivo e tese:

9
. Agravo Interno desprovido.

Tese firmada
: “A
falta
de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática e a reiteração das razões da apelação inviabilizam a reforma do julgado.”

___________

Jurisprudência relevante aplicada
:
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.694.405/ES, Terceira Turma, Min. Daniela Teixeira, julgado em 30/06/2025;
EDcl
no
AgInt
no REsp 1.647.778/PR, Quarta Turma, Min. Raul Araújo, julgado em 25/11/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 0000818-08.2010.8.11.0005

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto
pelo
Espólio de Adiles Mesquita de Almeida
representado pela inventariante Ruth de Almeida Santos
em virtude da decisão de Id. 292794850, em que neguei provimento ao Apelo por ele interposto.

Em suas razões, o
Agravante
alega
que
me equivoquei
ao afirmar que não h
á
confusão de limites do imóvel e que a
A
ção
ajuizada não é a
adequada.

Afirma que, desde a inicial, foram descritos os limites e confrontações, e que o pedido principal é
de
demarcação
da área, com consequente reintegração como efeito lógico, nos termos do art
igo
581, parágrafo único, do CPC.

Aduz
que não se trata apenas de reintegração por esbulho, mas da necessidade de extremar os limites para regularizar a propriedade, pois parte da terra está ocupada pelos
Agrav
ados,
inviabilizando a regularização administrativa.

Alega violação ao art
igo
10 do CPC, pois
o Julgador singular
extinguiu o processo sem resolução de mérito
depois do
despacho saneador que havia determinado perícia técnica como “absolutamente imprescindível” para solucionar o litígio.

Argumenta que o próprio
J
uiz de
Primeiro Grau
, em decisões de 2017 e 2025, reafirmou a necessidade da perícia, e que o perito indicado detalhou sua importância para delimitar os imóveis das partes.

Requer o provimento do
Agravo Interno, a reforma da decisão, a fim de que seja provido o Apelo e determinado
o retorno dos autos à origem, com prosseguimento regular do feito.

Manifestação de Heitor de Souza Junior e outro no Id. 303059389 e de Valdomiro de Freitas Chagas no Id. 303560867.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Para melhor compreensão, adianto que, em 07/04/2010, o Agravante,
Espólio de Adiles Mesquita de Almeida
,

ajuizou
Ação Demarcatória c/c Reintegração de
Posse
em face de
Valdomiro de Freitas Chagas
,
Heitor de Souza Júnior
e
Luiz Henrique de O. Souza.

Na inicial,
alegou que é proprietário de área com 380,45 hectares, localizada na Gleba “
Peraputangas
”, município de Alto Paraguai-MT, que foi indevidamente ocupada pelos Requeridos e,
por
conseguinte, impossibilitada a regularização administrativa.

Aduziu que há cerca de 35 (trinta e cinco) anos foi ajuizada uma Ação de Divisão (autos n. 114/1992), referente ao condomínio existente na mencionada gleba.

Sustentou que, em julho de 2007, nos autos daquela demanda, o Juiz da 2ª Vara Cível de Diamantino-MT intimou todos os interessados para regularizar suas respectivas
áreas no prazo de seis meses. No entanto, sua área não foi regularizada, pois, conforme certificado pelo Oficial de Justiça, o imóvel estava ocupado pelos Requeridos.

Informou que a propriedade do imóvel remonta à separação judicial dos falecidos Adiles Mesquita de Almeida e Alfredo Eugênio de Almeida. Argumentou que o casal era proprietário do total de 760,80 hectares e, com a separação, 380,45 hectares passou a pertencer somente a Adiles Mesquita de Almeida.

Argumentou que a delimitação entre os imóveis do casal sempre foi marcada por uma estrada centenária que liga Alto Paraguai à localidade de Tira Sentido, e que seu imóvel está localizado à direita dessa via.

Ressalvou que após o óbito de Adiles Mesquita de Almeida, em 2002, os Requeridos esbulharam a posse e, até o ajuizamento da demanda, nela permaneciam indevidamente.

Ajuizou a demanda para obter a demarcação da área e a subsequente reintegração na posse do imóvel.

Aduziu que a Ação Demarcatória é o instrumento jurídico apropriado para a delimitação dos marcos e linhas divisórias entre propriedades confinantes.

Sustentou
que a petição inicial atende aos requisitos legais, pois está instruída com o título de propriedade,
descreve a situação do imóvel e indica os limites e confrontantes,
conforme o mapa extraído dos autos da Ação de Divisão n. 114/92
.

Fundamentou que os Requeridos
esbulharam o imóvel depois do falecimento da proprietária
e ressalvou que os documentos carreados para os autos e constantes da Ação de Divisão n. 114/92, comprovam a posse mansa, pacífica e prolongada exercida pelo Espólio, além da perda dessa posse em razão da conduta dos Requeridos.

Apresentada a contestação e impugnada a peça de defesa, o Juiz singular saneou o feito, afastou as preliminares e deferiu a produção de prova pericial e testemunhal.

As partes apresentaram quesitos e o Perito apresentou proposta de honorários, que foi impugnada pelo Espólio, com posterior redução da verba honorária.

Rubens Mesquita de Almeida
, herdeiro de Adiles Mesquita de Almeida e irmão da Inventariante Ruth de Almeida Santos, protocolou petição e requereu o chamamento do feito à ordem.

Alegou que não há falar em demarcação, pois existe mapa de divisão da Sesmaria
Piraputanga
homologado por sentença transitada em julgado em 1991, nos autos da Ação de Divisão n. 5015. Afirmou, contudo, que aquela sentença não foi devidamente cumprida por equívoco do Poder Judiciário e do Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino-MT.

Argumentou que os equívocos resultaram em registros incorretos e sobreposições indevidas sobre o Lote 12, pertencente ao Espólio de seus pais.

Atribuiu a atual ocupação irregular da área aos Requeridos, que teriam registrado imóveis em locais diversos daqueles originariamente atribuídos a seus antecessores.

Aduziu que a condução do processo, inclusive pela inventariante Ruth de Almeida Santos, tem sido negligente e contribui para a perpetuação das irregularidades.

Destacou que não é necessária a produção de prova pericial, e sim de estudo técnico especializado, com base no mapa homologado nos autos da Ação de Divisão, a fim de confrontar os registros atuais com a divisão originária.

O Juiz da 1ª Vara Cível de Diamantino-MT considerou a produção de prova pericial prescindível, pois firmou convicção de que os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento.

Afastou as preliminares de nulidade do mandado de citação, de nomeação à autoria e de impossibilidade jurídica do pedido.

Reconheceu a inadequação da via eleita, porque a pretensão do Autor não se limita à demarcação de limites entre imóveis, mas à recuperação da posse, o que caracteriza litígio possessório ou dominial.

O Julgador singular consignou que os documentos juntados demonstram que o conflito envolve a posse e propriedade da área, e não mera indefinição de limites, o que descaracteriza a Ação Demarcatória.

Assim, com esteio no artigo 485, inciso VI, do CPC (antigo art. 267, VI, do CPC/73), extinguiu o processo sem resolução do mérito, cancelou a prova pericial anteriormente deferida e condenou o Espólio ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa porque o Requerente é beneficiário da gratuidade de justiça.

Inconformado, o Espólio
interpôs Recurso de Apelação.

Nas razões, alegou
que a via eleita é adequada e necessária para a solução do litígio, que perdura há mais de 14 (quatorze) anos.

Argumentou
que o pedido principal é delimitação dos imóveis das partes, e que a questão possessória constitui de consequência lógica da demarcação.

Sustentou, também,
que o Julgador singular se equivocou ao considerar que o pedido ultrapassa os limites da demarcação.

Afirmou que
o Juiz
a quo
ignorou o artigo 581, do Código de Processo Civil, que autoriza a cumulação da Ação Demarcatória com pedidos de restituição de área invadida e declaração de posse ou domínio.

Aduz
iu
que a prova pericial foi considerada imprescindível para a elucidação dos fatos e, por isso, foi deferida. Ou seja,
alegou
que o Juiz de Primeiro Grau reconheceu a necessidade da produção da prova técnica; contudo, o processo foi extinto sem resolução de mérito.

Por fim,
argumentou
que a sentença afronta o princípio da primazia da resolução de mérito, pois deix
ou
as partes sem solução efetiva para o conflito, mesmo após tantos anos de tramitação.

Pugnou pela reforma
da sentença, para que os autos retornem ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito e realização da perícia já determinada.

Analisei e julguei o Recurso de forma monocrática com fundamento no Verbete 586, da Súmula do STJ, pois há entendimento dominante quanto à matéria devolvida.

Eis os fundamentos da decisão agravada:

[...]
não há qualquer dissenso na jurisprudência pátria no sentido de que “a ação demarcatória pressupõe a contiguidade das áreas e a confusão dos seus limites, bem como pertencerem os imóveis a donos diferentes,
devendo o interessado identificar perfeitamente a coisa, individuando-a, conforme dispõe o art. 574, do CPC, com o fito de aviventar os limites já apagados ou fixar novos.”
(TJ-MT 00003953620028110035 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/07/2021, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/07/2021).

Isso quer dizer que "os pressupostos da ação demarcatória são a inexistência de linha divisória entre os terrenos, seja porque nunca foi fixada, seja porque desapareceu e/ou controvérsia entre os confrontantes a respeito dos limites.”
(TJ-MG - AC: 50006775120208130051, Relator.: Des.(a)
Mariangela
Meyer, Data de Julgamento: 29/08/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/09/2023).

Em outros termos, “a propositura da ação demarcatória, que é cabível quando ausentes os marcos divisórios ou quando existe dúvida sobre os limites entre os imóveis confrontantes,
é inadequada quando há evidente intuito de reaver parte do terreno invadido, quando existente marco divisório certo, acarretando a extinção do feito por ausência de interesse processual.
”
(TJ-SC - APL: 00095318520118240033, Relator.: Monteiro
Rocha, Data de Julgamento: 18/05/2023, Segunda Câmara de Direito Civil). (sem destaques no original)

Assim, não há dúvida:
a Ação Demarcatória visa fazer cessar a confusão de limites entre imóveis confinantes.

Sobre a questão, pertinente a lição de Luiz Rodrigues Wambier:

A ação demarcatória tem por finalidade fazer cessar a confusão de limites entre os imóveis confinantes, seja fixando novos limites para cada qual, seja aviventando os limites que havia, mas se encontram apagados, o que, de qualquer forma, ocasiona confusão.
O requisito primordial para a ação é a existência de dois ou mais imóveis confrontantes e a inexistência de limites certos entre eles.
(in
Curso avançado de processo civil: processo cautelar e procedimentos especiais. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 195-196). (sem destaques no original)

No caso em exame, o próprio Recorrente, na petição inicial, afirmou que não há confusão entre os limites do imóvel. Também não alegou que o imóvel dos Recorridos confronta com o seu, muito menos que inexiste limites certo entre eles.

Na verdade, a Ação foi ajuizada sob o fundamento nodal de que os Recorridos esbulharam a área que pertencia a Adiles Mesquita de Almeida depois do seu óbito.

Portanto, se o Espólio sabe a exata extensão da área vindicada, que foi homologada há muito tempo por sentença transitada em julgado, o remédio processual a ser utilizado é outro.

Caberia a Ação Demarcatória se, ao contrário, sobejasse dúvida sobre a área, ante à necessidade de constituir, aviventar ou renovar os limites, nos exatos termos do artigo 574, do Código de Processo Civil (art. 951, CPC/73) o que não é o caso.

Assim, não há falar em reforma da sentença que reconheceu a inadequação da via eleita porque inexiste confusão de limites. O que o Espólio Apelante alega é que os Recorridos esbulharam sua área de terras depois do óbito da proprietária.

É a Ação Reivindicatória ou a Ação Possessória (caso não tenha título de domínio), o remédio jurídico adequado para recuperar a porção de área esbulhada, ao passo que a demarcatória tem por objetivo fixar as divisas para se ter conhecimento do que exatamente pertence a cada proprietário.

Confirmada a inadequação da via eleita, de toda prejudicada a realização de prova pericial inicialmente deferida, pois não há utilidade prática em se produzir prova em Ação flagrantemente fadada à extinção sem resolução do mérito.

Por fim, se a sentença proferida na Ação de Divisão n. 5015, transitada em julgado em 1991, não foi devidamente cumprida por equívoco do Poder Judiciário e do Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino-MT, tal qual alegado pelo herdeiro Rubens Mesquita de Almeida, que resultaram em registros incorretos e sobreposições indevidas sobre o Lote 12, pertencente ao Espólio de seus pais, também deve promover a demanda correta, pois a Ação Demarcatória não é o caminho para postular declaração de nulidade de registro imobiliário.

Com essas considerações,
desprovejo o Recurso
.

Em atenção ao artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade porque o Requerente é beneficiário da gratuidade de justiça.
[...]

Em suas razões, o
Agravante
alega que me equivoquei ao afirmar que não há confusão de limites do imóvel e que a Ação ajuizada não é a adequada.

Afirma que, desde a inicial, foram descritos os limites e confrontações, e que o pedido principal é de demarcação da área, com consequente reintegração como efeito lógico, nos termos do artigo 581, parágrafo único, do CPC.

Aduz que não se trata apenas de reintegração por esbulho, mas da necessidade de extremar os limites para regularizar a propriedade, pois parte da terra está ocupada pelos Embargados, inviabilizando a regularização administrativa.

Alega violação ao artigo 10 do CPC, pois o Julgador singular extinguiu o processo sem resolução de mérito depois do despacho saneador que havia determinado perícia técnica como “absolutamente imprescindível” para solucionar o litígio.

Argumenta que o próprio Juiz de Primeiro Grau, em decisões de 2017 e 2025, reafirmou a necessidade da perícia, e que o perito indicado detalhou sua importância para delimitar os imóveis das partes.

Requer o provimento do Agravo Interno, a reforma da decisão, a fim de que seja provido o Apelo e determinado o retorno dos autos à origem, com prosseguimento regular do feito.

Em relação ao argumento
de que houve ofensa
ao artigo 10 do CPC, pois o Julgador singular extinguiu o processo sem resolução de mérito depois do despacho saneador que havia determinado perícia técnica como “absolutamente imprescindível” para solucionar o litígio
, não comporta conhecimento, pois essa tese não foi suscitada nas razões da Apelação.

“
É sabido que é inviável o conhecimento de tema que foi suscitado apenas em agravo interno,constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa.
”

(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.694.405/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025)
.

No que concerne aos argumentos para a reforma da decisão, sabe-se que o Agravante deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, apontando
error
in procedendo
ou o
error

judicando

do
R
elator.

Não é possível a simples reiteração das razões expostas no Recurso de Apelação, pois
“é vedado ao relator
limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno”
.

Em outros termos, deve haver impugnação
específica
aos fundamentos da decisão agravada, pois se o Agravante se restringir em repetir os fundamentos expostos anteriormente, ao Relator somente será possível reiterar o que já foi exposto, sem que isso configure ofensa ao artigo § 3.º, do artigo 1.021, do CPC.

Ali
á
s
:

[...]
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que se deve "interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
. [...]
.

(
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 1.647.778/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 6/12/2024
). (sem destaques no original)

Na hipótese, a Agravante limitou-se em repetir as razões expostas no
A
pelo,
quais sejam
:

a) a
ação demarcatória é a via adequada; a reintegração de posse é consequência lógica da demarcação (art. 581, parágrafo único, CPC)
;

b)
na
inicial descreveu área, confrontações e limites
;

c) busca regularizar a
área e definição de marcos divisórios, com possível reintegração como consequência
; e

d)
despacho saneador (2017) e decisão posterior (2025) que consideraram a perícia “absolutamente imprescindível”, com proposta detalhada do perito.

Assim, diante de qualquer argumento novo e capaz de alterar a conclusão manifestada na decisão recorrida, ela deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025